Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-45.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001903-45.2017.8.26.0297
Registro: 2020.0000093602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001903-45.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada NADIR APARECIDA DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001903-45.2017.8.26.0297
VOTO No 36.463
2
COMARCA DE JALES – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A (réu)
APELADA: NADIR APARECIDA DIAS (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE YURI KIATAQUI
EMENTA:
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
Leasing
financeiro para aquisição de veículo automotor.
Demanda de arrendatária. Abordagem revisional, com
arguição de nulidade de cláusulas da avença e pedido
de repetição de indébito. Juízo de parcial procedência.
Apelo do réu. Parcial provimento.
VOTO No 36.463
RELATÓRIO
Arrendamento
mercantil
(modalidade
de
leasing financeiro para aquisição de veículo automotor), abordagem de
arrendatária, questionando cláusulas contratuais, que alega abusivas,
pleito revisional cumulando pedido de repetição de indébito, juízo de
parcial procedência (fls. 131/137), apela o réu, batendo-se pela
improcedência da demanda
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001903-45.2017.8.26.0297
VOTO No 36.463
3
FUNDAMENTAÇÃO
Tarifa relacionada à atividade de terceiros
(“seguro de proteção”), instituída à exclusiva conveniência do
arrendador, não há mínimo fundamento para repassar custos ao
consumidor, do que à respectiva cobrança, manifestamente abusiva,
incompatível com princípios de boa-fé e equidade (artigo 51, IV, §1o, I
e III, da Lei no 8.078/90), justifica contrapor disciplina de restituição,
aqui com alteração de item acessório (juros), em hipótese de
restituição parcial de valores não sendo o caso de tomar juros
remuneratórios, senão a título moratório, à base legal de um por cento
ao mês, desde a citação.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso (disciplina de juros de mora).
CARLOS RUSSO
Relator